Tribunal: STF
Processo: HC 263848
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-30
Data de publicação: 2025-12-30

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Dispensar ou inexigir licitação fora das hipóteses previstas em lei. Artigo 89 da Lei 8.666/93. Trancamento da ação penal. Impossibilidade. Agravo regimental desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental contra decisão na qual neguei seguimento ao habeas corpus, por reputar inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber (i) se há manifesta ilegalidade a autorizar a supressão de instância; (ii) se é possível o trancamento da ação penal.



    III. Razões de decidir



    3. A extinção de processo penal de forma prematura somente é possível em situação de manifesta atipicidade, ausência de justa causa ou de flagrante ilegalidade demonstradas por meio de prova pré-constituída, o que não aconteceu no caso dos autos.



    IV. Dispositivo e tese



    4. Agravo regimental desprovido.